Tribunal: TJDFT
Processo: 0702095-96.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0702095-96.2024.8.07.0018 RECORRENTE: EDVALSON OLIVEIRA DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. EDIFICAÇÃO ERIGIDA IRREGULARMENTE EM ÁREA PÚBLICA. PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVO. SEPARAÇÃO DE PODERES. TOLERÂNCIA POR PARTE DO PODER PÚBLICO. IRRELEVÂNCIA. RETENÇÃO E INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. IMPOSSIBILIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por particular contra sentença que julgou improcedente ação cominatória ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL. O autor pleiteava a abstenção de demolição de sua moradia edificada em chácara localizada em área pública destinada a Equipamento Público Comunitário - EPC, até que fosse regularizada a propriedade em seu favor ou, alternativamente, sua realocação em outro imóvel compatível. Subsidiariamente, requereu indenização pelas benfeitorias realizadas e o reconhecimento do direito de retenção. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ocupação de área pública pelo particular pode gerar direito à retenção e indenização por benfeitorias; (ii) estabelecer se o Poder Judiciário pode intervir na política administrativa de fiscalização e regularização fundiária do ente público. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário deve se restringir aos aspectos da legalidade, não podendo o magistrado imiscuir-se no mérito administrativo, seara na qual repousa o juízo de conveniência e oportunidade do administrador público. 4. A ocupação de bem público configura mera detenção precária, insuscetível de usucapião, retenção ou indenização por benfeitorias, consoante Súmula 619 do c. STJ. 5. A Administração Pública, no exercício do poder de polícia, deve zelar pela correta aplicação da lei, cabendo a ela coibir, tanto quanto possível, a prática de atos em desconformidade com a legislação de regência, inclusive em casos de edificações erigidas irregularmente em áreas públicas. 5.1. A ocupação de imóvel situado em área pública por particular, mesmo que decorra de tolerância pelo poder público, não induz à posse, porquanto caracteriza mera detenção. 5.2. O princípio da dignidade da pessoa humana e o direito constitucional à moradia, bem como a função social da propriedade, não constituem garantias aptas a assegurar a ocupação irregular de área pública. 6. O direito social à moradia depende de políticas públicas do Estado, as quais são regidas, no âmbito distrital, pela Lei Distrital no 3.877/2006, de competência da CODHAB, sendo essencial preencher os critérios objetivos ali estabelecidos, admitindo-se a intervenção judicial apenas em casos de abuso ou ilegalidade flagrante, não verificados no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação conhecida e improvida. Honorários majorados. Ressalvada a suspensão da exigibilidade. Tese de julgamento: 1. A ocupação irregular de bem público configura mera detenção precária, insuscetível de retenção ou indenização por benfeitorias. 2. O exercício do poder de polícia administrativa, incluindo demolições de construções irregulares, é prerrogativa exclusiva do Poder Público e não pode ser afastado pelo Judiciário. 3. O direito à moradia não pode ser invocado para legitimar ocupações irregulares de bens públicos, devendo ser assegurado por meio de políticas habitacionais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXIII, e 6o; CC, art. 1.196; Lei Distrital no 2.105/1998, arts. 51 e 178; Código de Obras e Edificações do Distrito Federal, arts. 116, 131 e 132; Lei Distrital no 3.877/2006. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 619; STJ, AgInt no AREsp 1678760/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 10/05/2021; STJ, AgInt no REsp 1670186/CE, Rel. Min. Regina Helena Costa, 04/08/2020; TJDFT, Acórdãos 1664269, 1414957, 1200663, 1394263, 1920071. O recorrente, após sustentar a existência de repercussão geral, alega violação ao artigo 6o, caput, da Constituição Federal, apontando a inconstitucionalidade do ato administrativo por afronta aos direitos fundamentais à moradia digna e à dignidade de sua família. Relata residir no imóvel, com sua família, desde 1995, com base em contrato de cessão de direitos, e afirma não dispor de meios para desocupar o local de forma imediata, tampouco possuir outra moradia. Requer, assim, que o recorrido se abstenha de praticar atos demolitórios. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 6°, caput, da CF, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Os documentos que instruem a exordial, sobretudo aqueles acostados aos IDs 66254455 e 66254458, esclarecem que o imóvel localizado na Colônia Agrícola Samambaia, Chácara 156-B e 156-B-1, Vicente Pires-DF, deixou de ser classificado como Zona Rural e passou a integrar o patrimônio do Distrito Federal no ano de 2017, tratando-se de área pública atualmente destinada para EPC - Equipamento Público Comunitário. Em consulta ao acervo de imagens aerofotogramétricas e de satélite da TERRACAP, não foi constatada qualquer edificação na área em questão entre os anos de 1997 e 2021 (ID 66254458 – págs. 64 e 65). Observo, ainda, que a CDA que instrui a inicial (ID 66254452) demonstra que sequer houve pagamento de valores relativos a IPTU e TLP desde o ano de 2009, referentes ao imóvel em questão, ao passo que a solicitação realizada junto à CAESB, datada de 29/02/2024 - além de nada informar acerca do fornecimento de água e esgoto dos últimos anos -, foi formalizada às vésperas do ajuizamento da presente demanda, em 08/03/2024. (...) Portanto, inexistindo prova da alegada ocupação da área em questão, e estando comprovado que a área em questão é pública, não há que se falar em direitos de propriedade do apelante, porquanto seja consabido que não há que se falar em usucapião de área ou imóvel público” (ID 70748417). Assim, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF: "A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação local, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula no 279/STF” (ARE n. 1.537.192 AgR, relator Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, julgado em 30/4/2025, DJe de 7/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021